Tribunal: TJSP
Processo: 1063933-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063933-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS DE
SOUZA ALEXANDRE, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063933-04.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6640
Apelação Cível no: 1063933-04.2019.8.26.0053
Apelante: Vinicius de Souza Alexandre
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran de
São Paulo/SP
Comarca: São Paulo
Apelação. Mandado de segurança. Cassação do direito de dirigir.
Sentença que denegou a segurança. Apelação interposta sem
impugnar de forma específica os fundamentos do decisório.
Aplicação do art. 1.010 do CPC. Falta de pressuposto recursal.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que denegou a
segurança pleiteada.
Apela o impetrante, pugnando, em síntese, pela reforma da r.
sentença, aduzindo a suficiência dos documentos encartados aos autos para demonstração
de seu direito.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou atuação nos autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se, uma vez mais, de hipótese de não conhecimento do
recurso, ausente pressuposto essencial.
Os autos narram que o impetrante foi notificado acerca da autuação
de infrações de trânsito e indicou o nome de terceiro que seria responsável por seu
cometimento, dentro do prazo, porém teve seu prontuário bloqueado da mesma forma.
A r. sentença denegou a segurança, observando que o próprio
impetrante reconhece ter sido notificado, não comprovou o envio de identificação do
terceiro condutor e nem apresentou defesa administrativa.
Conforme se depreende das razões recursais, em momento algum o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063933-04.2019.8.26.0053 -Voto no
3
apelante impugnou tal fundamentação. Tão somente se ateve a afirmar que a decisão
proferida “não merece prosperar”, vez que o juízo a quo não teria se atentado aos
“pressupostos essenciais” e aos “documentos encartados”, mas concretamente deixou o
apelante de indicar quais seriam tais pressupostos, ou apontar a que documento se referia.
Do mesmo modo, sustenta, em suas razões recursais, pela
existência de “farta jurisprudência” em seu favor, sem, contudo, indicar um único julgado
que resguarda a orientação pretendida.
Aponta, ainda, “amparo na norma” sem mencionar um sequer
dispositivo legal relacionado ao caso. Vale dizer, o recurso, nos modos em que posto,
poderia ter sido interposto a uma generalidade de casos, o que não pode ser admitido.
Há, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto
no art. 1.010, segundo o qual compete à parte recorrente motivar o seu recurso de tal sorte
a refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não-
conhecimento do meio impugnativo, conforme leciona CASSIO SCARPINELLA
BUENO:
“O 'princípio da dialeticidade' relaciona-se, em alguma
medida com o princípio da voluntariedade, para o qual se
volta o número anterior, como lá adiantado. Se aquele
princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do
inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão,
este atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar
as razões de seu inconformismo, relevando por que a
decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser
anulada e reformada.
Examinado o princípio desta perspectiva, é irrecusável a
conclusão de que se está intimamente ligado à própria
regularidade formal do recurso e ao entendimento, derivado
do sistema processual civil (v. n. 2.6 do Capítulo 3), de que
não é suficiente a interposição do recurso mas que o
recorrente apresente, também, desde logo, as suas razões.
(...)
Importa, a este respeito, destacar que o recurso deve
evidenciar que a decisão precisa ser anulada ou reformada, e
não que o recorrente tem razão. É inepto o recurso que se
limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com
proferimento da decisão, foram rejeitadas. A tônica do
recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não
reavivar razões já repelidas.
(...)
O recurso tem que combater a decisão jurisdicional naquilo
que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou
posição de vantagem processual, demonstrando desacerto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063933-04.2019.8.26.0053 -Voto no
4
do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do
ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se
limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta.
Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser
confrontada.”
(in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol.V.
São Paulo: Saraiva. 2008. P. 30/31 grifo nosso)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declara
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR